Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733044-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A RECORRIDO: FELIPE LEITE BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA DOS VENDEDORES. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXAS ADMINISTRATIVAS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC. 2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A extinção do contrato ocorre por culpa exclusiva dos vendedores, quando esses omitem constrição judicial incidente no imóvel antes da celebração do negócio jurídico, uma vez é seu dever entregar o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames, sob pena de violação à boa-fé contratual. 4. A rescisão impõe o retorno das partes ao status quo ante, conforme previsto no art. 475 do CC, devendo o comprador ser ressarcido por todos os valores pagos aos vendedores, inclusive a comissão de corretagem e taxas administrativas, sem que seja garantido aos vendedores o direito à retenção. 5. O STJ tem entendimento firmado de que em casos de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, assim como que o termo inicial da correção monetária das parcelas a serem restituídas ao comprador é a data de cada desembolso. Precedentes. 6. O inadimplemento contratual, por si só, não gera o direito à reparação moral, sendo admitido somente de forma excepcional a ocorrência de condenação a título de danos morais. Precedentes TJDFT. 7. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega divergência interpretativa com julgados do STJ, sustentando a possibilidade de retenção dos 20% (vinte por cento) dos valores pagos pela parte recorrida no decorrer do contrato de compra e venda, bem como afirma que os juros moratórios devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão, não havendo que se falar em mora da promitente vendedora em período anterior, ainda mais nos casos em que a restituição de valores está em desconformidade com o que foi pactuado. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que teriam sofrido interpretação dissonante. Nas contrarrazões, o recorrido formula pedidos de condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC, reconhecendo-se a sua má-fé processual; a fixação de honorários recursais; bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA, OAB/DF 16.535. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois conforme entendimento do STJ, “o recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.376.704/MS (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no que tange à tese da possibilidade de retenção, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se pode notar, o direito à retenção de valores pelos adquirentes somente é possível nos casos em que a rescisão decorreu de culpa exclusiva do comprador, o que não ocorreu no caso em análise” (ID. 52168697). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Tampouco caberia subir o inconformismo no que concerne à tese de incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado da decisão, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, e correção monetária desde a data do desembolso. Súmula no 568 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 11/4/2024). Assim, "incide o óbice da Súmula 83 do STJ, a qual dispõe que "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.259.954/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/10/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA, OAB/DF 16.535. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016